Tribunal: TJES
Processo: 0009787-42.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009787-42.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: STP IMPLEMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimad
a a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrado
s
be
ns
penhoráve
is
, o prazo
anual
de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução F
iscal, inicia-se automaticamente,
retomando-se
,
após o termo da suspensão,

o
prazo d
e
prescrição intercorrente
independentemente de intimação d
o exequente
ou de provimento jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 82/87, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA por reconhecer a prescrição intercorrente.

Pelas razões recursais de fls. 88/106 alega o Apelante, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública bem como a inocorrência da prescrição intercorrente no caso vertente.

Conquanto intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009787-42.2002.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: STP IMPLEMENTOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 82/87, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA por reconhecer a prescrição intercorrente.

Pelas razões recursais de fls. 88/106 alega o Apelante, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública bem como a inocorrência da prescrição intercorrente no caso vertente.

Conquanto intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

De início, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição.

Ao suscitar a referida tese recursal, o Apelante não apresentou nenhum argumento que denote o prejuízo concreto, haja vista que sequer trouxe qualquer argumento sobre algum prazo interruptivo do prazo prescricional.

Sobre o tema a Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de que “
conforme também decidido no julgamento do mencionado REsp 1340553/RS, “[...]A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.[...]” (TJES. Apelação Cível nº. 0003871-65.2007.8.08.0011, Rel. Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023).

Por tal razão, rejeito a a alegação de nulidade.

Sobre a questão substancial, a
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal em cotejo.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso
sub examine
reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

Neste contexto, observa-se dos autos que a “ação de execução fiscal” fora ajuizada em
15
.
10
.20
02
(fl. 1 – capa dos autos), sendo proferido despacho ordenatório da citação na data de 25.03.2003 (fls. 11).

Frustrada a localização de bens penhoráveis, a Fazenda Pública Municipal fora intimada na data de 05.11.2008 (fls. 85v) da referida diligência. Após a referida data, o Apelante se limitou a requerer a desconsideração da personalidade jurídica e, em momento ulterior, o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, pedidos estes que restaram indeferidos (fls. 88/89 e fls. 93).

Posteriormente, fora realizada nova tentativa de localização de bens, a qual restou infrutífera, sobrevindo, em seguida, determinação de arquivamento do feito autos, com arrimo no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80 (fls. 115).

Não obstante, a Fazenda Pública prosseguiu solicitando diligências de forma vaga, todas infrutíferas.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui firme jurisprudência no sentido de que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens
não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). (Grifei).

Considerando este contexto, restam irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a saber:

“(...)

Atento aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 14/10/2002, sendo certo que até o momento não foram localizados bens passíveis de penhora.

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão, não foram encontrados outros bens, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 04/03/2010, sendo que entre essa data e a data de 04/03/2015, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente do débito remanescente nos termos do artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigos 156, inciso V e 174, do Código Tributário Nacional, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo.

(...).”

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões